Tribunal: TJES
Processo: 5000262-40.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-40.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA
RECORRIDO: ALANA MARIA STEIN
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000262-40.2019.8.08.0052

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA

Recorrido: ALANA MARIA STEIN

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Requerida interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Reconheceu-se como fato ensejador do dano moral, a entrega de mercadoria com atraso (após pedido de cancelamento) e a demora na restituição.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese a inexistência de dano moral indenizável.

Com razão a Recorrente.

Observo, no caso concreto, que o alegado ato ilícito na presente lide não importou em violação grave a direito de personalidade que pudesse ensejar reparação por danos morais.

O reconhecimento do dano moral como fato ensejador de reparação civil encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III).

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto.

SÉRGIO CAVALIERI apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«[...] Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido coadunou-se ao entendimento desta Corte no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 20 de outubro de 2014 (
STJ
, AREsp: 203839 RS 2012/0145892-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 07/11/2014)»

Ad argumentandum tantum
e apenas a título de comparação, nem mesmo o atraso de construtora na entrega de imóvel —
situação de maior gravidade, smj
— é reconhecido como causa ensejadora de dano moral:
«[...] 7. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma integral do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.